Tribunal: TJES
Processo: 5027100-27.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027100-27.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEBIO SOUZA DA SILVA e outros
RECORRIDO: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027100-27.2022.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CLEBIO SOUZA DA SILVA, ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO:
99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A, ITAU UNIBANCO S.A., CLEBIO SOUZA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao recorrente CLEBIO SOUZA DA SILVA.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. CULPA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

(1). Tratam-se de Recursos Inominados interpostos pelo Autor e pelo réu ITAU, em que pretende o Autor, de um lado, a reforma da sentença no que se refere ao indeferimento do seu pedido de compensação por danos morais, e de outro, pugna o réu ITAU pela reforma do capítulo que o condenou ao pagamento de R$ 1.249,94 a título de danos materiais. Contrarrazões apenas pelo requerido ITAU, requerendo o não provimento do recurso do Requerente.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo,
embora o Réu ITAU alegue que as transações impugnadas nesta demanda foram realizadas a partir de dispositivo usual já cadastrado junto ao banco, não apresentou quaisquer informações acerca desse, tampouco comprovação no sentido de que as transações impugnadas teriam sido realizadas por meio do dispositivo do Requerente (de modo descumprir o ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 14, § 3°, II, CDC), limitando-se a arguir, de forma genérica, a regularidade de sua conduta, atraindo para si a pena de confissão (art. 341, CPC/15).

(3). Dessa forma, concluo pela efetiva ocorrência de falha de responsabilidade do requerido ITAU, não merecendo reparo a r. sentença no que se refere à indenização material, a qual fora fixada em estrita consonância com o prejuízo experimentado e comprovado pelo Autor nos autos (art. 944, CC).

(4). Já no que se refere ao pedido de compensação por danos morais, entendo que merece parcial acolhida a pretensão recursal do Autor, tendo em vista que os fatos narrados
in casu
extrapolam o mero dissabor, sobretudo considerando o comprometimento de significativo montante de sua conta (proporcionalmente aos vencimentos do Requerente), situação agravada ainda pela ausência de resolução do problema na esfera administrativa, tudo a denotar patente descaso com o consumidor e efetiva lesão à sua esfera patrimonial, merecendo, por isso, adequada compensação.

(5). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU ITAÚ
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERENTE
para reformar a sentença, apenas para
CONDENAR

o Requerido ITAU ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011), ficando incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida.

(6). Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO o Requerido ITAU ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)